Tribunal: STF
Processo: RHC 125389
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-12-16
Data de publicação: 2014-12-16

Ementa:
E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM“HABEAS CORPUS” – RECORRENTE DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO DE ROUBO QUALIFICADO – CONSTATAÇÃO DA INIMPUTABILIDADE DO AGENTE – ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA – IMPOSIÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA CONSISTENTE EM TRATAMENTO AMBULATORIAL (CP, ART. 96, II), DE CARÁTER NÃO DETENTIVO – MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA DO PACIENTE NO SISTEMA PRISIONAL DO ESTADO – DECISÃO CONTRADITÓRIA E ILEGAL – CONFIGURAÇÃO DE EVIDENTE SITUAÇÃO DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO AO “STATUS LIBERTATIS” DO RECORRENTE – RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO.



    – Constatada em juízo – por meio de laudo pericial – a inimputabilidade do réu, o que deu ensejo à imposição de medida de segurança pessoal não detentiva, consistente em tratamento ambulatorial (CP, art. 96, II), não pode ser ele mantido preso em estabelecimento penitenciário comum.



    – O tratamento ambulatorial, como medida de segurança de índole pessoal, qualifica-se por seu caráter não detentivo, o que o torna incompatível com a determinação judicial que impõe seja ele executado em ambiente prisional, com o recolhimento – de todo ilegal e indevido – do paciente.